Tribunal: TJPA
Processo: 0003347-74.2019.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003347-74.2019.8.14.0110

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, LOREANE COSTA SOARES, PEDRO PAULO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: WEILLIA FREIRE DE ABREU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003347-74.2019.8.14.0110

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA

LOREANE COSTA SOARES

PEDRO PAULO DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). YURI F. MACIEL – OAB/PA 25777

DR(A). WEILLIA F. DE ABREU – OAB/PA 10653B

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBSERVADOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ ( _____________) dias do mês de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________

Belém do Pará., _____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003347-74.2019.8.14.0110

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA

LOREANE COSTA SOARES

PEDRO PAULO DA SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). YURI F. MACIEL – OAB/PA 25777

DR(A). WEILLIA F. DE ABREU – OAB/PA 10653B

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, LOREANE COSTA SOARES e PEDRO PAULO DA SILVA (JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO),
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Goianésia do Pará,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
determinando o julgamento dos Recorrentes pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 08/05/2019, na rua Marechal Rondon, bairro Rio Verde, no município de Goianésia do Pará, os recorrentes, em unidade de desígnios, em ação típica de grupo de extermínio, para assegurar a execução de outros crimes (tráfico e associação ao tráfico de drogas), com uso de armas de fogo e utilizando-se de meio que dificultaram as defesa dos ofendidos (de forma planejada, agindo de surpresa em ação típica de “pistolagem”), ceifaram a vida das vítimas TEODORO JOSÉ RIBEIRO NETO e PAULO SÉRGIO MAIA DE CASTRO.

O feito tramitou regularmente, sendo os recorrentes pronunciados como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos IV e V, §6º, c/c 69. ambos do Código Penal.

Inconformados, os impugnantes interpuseram recursos, tendo a defesa de PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, requerido os benefícios da justiça gratuita, o direito de responder ao feito em liberdade e a sua absolvição, alegando não ter nenhuma participação nos homicídios.

A defesa de PEDRO PAULO DA SILVA (JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO) e LOREANE COSTA SOARES, pugnaram também pela reforma da decisão “a quo”, visando obterem suas absolvições em razão de não haver nos autos indícios mínimos de autoria e participação destes nos eventos criminosos.

Contrarrazões, pelo improvimento dos recursos.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso de PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA e o conhecimento daqueles interpostos por PEDRO PAULO DA SILVA (JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO) e LOREANE COSTA SOARES, no mérito, pelo seus improvimentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – MÉRITO

2.1 – DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, postulou a concessão da justiça gratuita, por insuficiência financeira.

De início, impõe-se fazer uma distinção entre os benefícios da justiça gratuita e da assistência judiciária gratuita.

A justiça gratuita consiste em benefício outorgado à parte que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. O benefício, basicamente, "compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (Lei 1.060/50, asrt. 9º). A alegação de hipossuficiência se presume verdadeira e, em decorrência disso, o magistrado somente pode indeferir o pleito se constar no feito elementos suficientes de que os requisitos para a concessão da benesse não estão presentes (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

Já o benefício da assistência judiciária gratuita é mais amplo do que a justiça gratuita, pois, além de compreender os atos do processo, abarca as despesas com a contratação de advogado para atuar como procurador judicial.

Para obter tal benefício, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso em análise, o pedido de concessão da justiça gratuita não deve ser conhecido, porquanto ausente prévia manifestação do Juízo “a quo” sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.2 – DO DIREITO DE RESPONDER O FEITO EM LIBERADE

O recorrente PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, por sua defesa, requer o direito de responder o feito em liberdade, alegando não ter nenhum envolvimento com os homicídios, além de preencher os requisitos necessários para não responder o feito segregado do convívio social.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) 4. DA PRISÃO PREVENTIVA:

O novel art. 316, parágrafo único, do CPP determina que decretada a prisão preventiva, devera o magistrado emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de “ofício”, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Considerando que foi decretada a custódia cautelar dos acusados foi decretada como forma de garantia da ordem pública, imperioso se faz, portanto, examinar se tal risco está afastado.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores, in verbis:

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, justificam a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 163942 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 13-05-2019 PUBLIC 14-05-2019)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, forçoso convir que o decreto constritivo encontra-se fundamentado, considerando a circunstância do crime e o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o recorrente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais equiparados a homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, aptos a demonstrar sua periculosidade social. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC 47.671 - MS, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJE 02/02/2015)

Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto.

A periculosidade do suposto infrator refere-se ao risco concreto de reiteração delituosa, de modo que sua retirada cautelar do convívio social é necessária para impedir novos delitos (Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014).

Consta dos autos elementos idôneos a indicar a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados, haja vista a dinâmica dos fatos em que teriam planejado crime de homicídio, o qual se deu com o monitoramento da rotina da vítima PAULO SÉRGIO DE MAIA CASTRO e sua posterior execução em via pública, mediante disparos de arma de fogo, os quais inclusive levaram a morte de um transeunte que presenciou os fatos, a vítima JOSÉ RIBEIRO NETO, fato que acentua ainda mais a periculosidade dos agentes e necessidade de se manter as prisões para o resguarde da ordem pública
.

Por tais razões, a mera aplicação de medidas cautelares como o comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, recolhimento domiciliar e proibição de ausentar-se da Comarca, não se mostra efetiva e adequada por ora.

Ademais, trata-se de processo sujeito ao rito do Tribunal do Júri, procedimento mais complexo, portanto, haja vista ser escalonado. Deve ser considerado, também, que a fase da iudicium causae, com a preparação do processo para julgamento em plenário, não foi inaugurada em razão de estar pendente o julgamento de recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

Nesse diapasão, observo que a marcha processual tem seguido regularmente e no tempo correspondente aos incidentes e à complexidade do caso.

Além disso, a prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do
entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Outrossim, é certo que comprovada a periculosidade do agente com base em dados
concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva [...], condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva.
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 900-901).

Por derradeiro, não foi arguido qualquer novo fato, hábil a alterar o entendimento deste juízo, mantendo-se, assim, incólume o contexto fático, devendo o indiciado permanecer sob custódia.

Com base nas argumentações supra, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA em favor de RICARDO CONCEIÇÃO SILVA, JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO (vulgo "Xaxel"), PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA
("Nego Paulo" ou "Paulinho Ret"). (...)” (grifos e negritos meus)

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Por oportuno, apesar dos entendimentos contrários, entendo que a manutenção do recorrente preso pela possível prática dos homicídios narrados na peça de ingresso, ações estas com armas de fogo e sem defesa aos ofendidos,
revela a sua periculosidade e legitima a imposição da prisão preventiva.

A permissibilidade de se negar ao apelante o direito de recorrer solto encontra-se presente; e está justificada na própria sentença de pronúncia. Não se pode desprezar que, após a instrução criminal,
diante das provas produzidas sob o contraditório
, revelou-se a periculosidade do Recorrente, motivando o Magistrado “a quo” a impor a segregação cautelar.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do Recorrente, deixo de acolher a tese proposta pela defesa.

2.3 - DA ABSOLVIÇÃO E DA IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES

Os Recorrente PAULO HENRIQUE FERREIRA LIMA, LOREANE COSTA SOARES e PEDRO PAULO DA SILVA (JAQUICEU DA SILVA NASCIMENTO) pugnaram por suas absolvições em razão de não haver nos autos indícios mínimos de autoria e participação destes nos eventos criminosos.

Vale ressaltar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade e os indícios mínimos de autoria dos crimes se encontram devidamente sustentadas pelos laudos necroscópicos de corpo de delito das vítimas, bem como pelas provas orais apresentadas no inquérito e revisadas em juízo, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação dos recorrentes nos eventos criminosos em análise.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifaram as vidas das pessoas indicadas na peça vestibular acusatória, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da exclusão de qualificadoras estas devem ser manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, e quanto a ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste em seu favor, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que os recorrentes em tese, são os autores dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram as mortes de TEODORO JOSÉ RIBEIRO NETO e PAULO SÉRGIO MAIA DE CASTRO, determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de tentativa ou de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos ora recorrentes. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção dos agentes.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão dos apelantes a julgamento perante o Tribunal do Júri da
Vara Criminal da Comarca de Goianésia do Pará,
juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimentos
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de ____________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datada e assinada eletronicamente

Belém, 26/04/2023